Tribunal: TJDFT
Processo: 0727211-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727211-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLIDARIUM MERCADO DE ARTESANATO E SERVICOS DIGITAIS LTDA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA NOBREGA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator no artigo 933 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante sobre o cabimento do recurso, considerando o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e a ausência de risco de análise da questão em sede de eventual recurso de Apelação. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator